Tribunal: TCU
Processo: 021.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes no Estado de Alagoas - Dnit/AL sobre as seguintes impropriedades/falhas e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.406/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes no Estado de Alagoas - DNIT/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renato Lopes, OAB/SP 406.595-B, e outros. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes no Estado de Alagoas - DNIT/AL sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 87/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a multa estabelecida no item 19.2.2.3, que incidirá até 15% sobre o valor adjudicado ao contrato, e a falta de um limite máximo para aplicação das multas constantes do item 19.2.2.4, ambos do Termo de Referência anexo ao Edital, poderão resultar um ônus desproporcional para a contratada, o que pode frustrar o caráter competitivo do certame, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008 e 1.449/2020, todos do Plenário, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991).